Tribunal: TJMT
Processo: 1035262-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035262-74.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), JULIANE APARECIDA DA SILVA LICA BORGES - CPF: 981.181.701-44 (EMBARGADO), JOAO PAULO FERREIRA COSTA - CPF: 925.759.781-49 (EMBARGANTE), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória, sob alegação de omissão quanto ao exame do pedido de justiça gratuita e à fixação de honorários recursais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve omissão do acórdão quanto à análise do pedido de justiça gratuita;

(ii) saber se era cabível a fixação de honorários recursais;

III. Razões de decidir

3. O pedido de justiça gratuita já havia sido deferido em primeiro grau, de modo que não há omissão a ser sanada.
4. A fixação de honorários recursais pressupõe prévia condenação em honorários na instância de origem, o que não se aplica a decisões interlocutórias desprovidas em agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que mantém decisão interlocutória quando a justiça gratuita já foi concedida na origem e não houve fixação prévia de honorários. 2. A fixação de honorários recursais pressupõe condenação anterior em honorários sucumbenciais, o que não ocorre em agravo de instrumento contra decisão interlocutória.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.979.540/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29.09.2022; STJ, AgInt nos EAREsp 1.671.431/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 12.09.2022; STJ, AgInt no REsp 2016840/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Paulo Ferreira Costa, contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante.

Em suas razões recursais, o Embargante aponta a existência de omissão no julgado, consistente na ausência de análise quanto ao pedido de justiça gratuita apresentado pela Embargada.

Argumenta que a simples declaração de hipossuficiência não basta para concessão automática do benefício, sendo necessária a comprovação efetiva e, para fundamentar suas alegações, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), afirmando que há presunção relativa de veracidade da declaração.

Além disso, aduz que o Acórdão é omisso quanto à fixação dos honorários recursais, pois, tendo sido o recurso integralmente desprovido, a Agravante deveria ser condenada a pagar honorários, ainda que a exigibilidade esteja suspensa pela gratuidade de justiça.

Nesse caso, fundamenta o pedido no art. 85, §§ 2º e 11 do Código de Processo Civil (CPC) e em precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.573.573/SP).

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Alternativamente, caso a Câmara Julgadora entenda pela manutenção do acórdão, pleiteia que sejam explicitadas as razões pelas quais a prescrição intercorrente não foi reconhecida, bem como a forma de aplicação dos dispositivos da Lei 14.195/2021 ao caso.

Apesar de devidamente intimado, o Embargado não apresentou manifestação, conforme certidão de decurso de prazo de id. 266900794.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, João Paulo Ferreira Costa opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, apesar das razões expostas pelo Embargante, cero é que a razão não o acompanha, pois, da análise destes autos e daqueles de origem, verifica-se que o pedido de gratuidade da justiça foi deferido na Primeira Instância, o que se estende a este recurso, não havendo razão para que este Relator reaprecie a questão.

Quanto à impugnação ao pedido, aventada nas contrarrazões, com a juntada de documentos, essa não pode ser apreciada, visto que os documentos não passaram, antes, pelo crivo do Juízo Singular, e se considerados por este Julgador estará configurada afronta direta ao Princípio da Não Supressão de Instância.

Ademais, no que se refere à condenação em honorários recursais, mais uma vez, não assiste razão ao Embargante, pois a decisão recorrida é interlocutória e nela não houve condenação em honorários advocatícios de sucumbência, porque a ação encontra-se em curso.

É cediço que a condenação em honorários recursais só tem lugar quando a parte já foi condenada e, por essa razão, o art. 85, § 11, do CPC fala sobre majoração do
quantum
fixado. Veja-se:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará
os honorários
fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Eis o entendimento do STJ sobre essa questão:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

1. "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento" ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1 .979.540/PE, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/9/2022).

2. "A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda" (AgInt nos EAREsp n . 1.671.431/MT, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/9/2022).

3. Caso concreto em que a decisão do Juízo de primeiro grau, de natureza interlocutória, limitou-se a fixar honorários advocatícios iniciais em sede de cumprimento de sentença, sem colocar fim ao processo. Logo, o indeferimento do agravo de instrumento interposto contra tal decisum não autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC.

4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no REsp: 2016840 DF 2020/0206298-1. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Sérgio Kukina. Julgamento: 12/12/2022. Publicação: 15/12/2022).

Portanto, não há que se falar em omissão no acórdão embargado, visto que apresentou fundamentos suficientes para o não provimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Diante de tais considerações e e
videnciada a ausência dos vícios apontados pelo Embargante, a rejeição dos Aclaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por João Paulo Ferreira Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025